Tribunal: TJSP
Processo: 1004769-80.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tutela Cautelar Antecedente – ICMS – Honorários advocatícios – Sucumbência da FESP – Inscrição e protestos indevidos – Honorários fixados no mínimo legal – Honorários recursais devidos (art. 85, § 11, CPC) – Ausência de omissão ou obscuridade -Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004769-80.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embar-
gante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DUFRY DO BRASIL DUTY
FREE SHOP LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004769-80.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 30.631-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
No 1004769-80.2019.8.26.0224/50000. Comarca de GUARULHOS.
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada:
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
VOTO No 30.631.3.5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Tutela Cautelar Ante-
cedente ICMS Honorários advocatícios Sucumbência
da FESP Inscrição e protestos indevidos Honorários fi-
xados no mínimo legal Honorários recursais devidos (art.
85, § 11, CPC) Ausência de omissão ou obscuridade -
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração 1 opostos contra v. acórdão 2 que
negou provimento a recurso de apelação da embargante, para manter a
condenação da FESP ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no
mínimo legal (8%) e majorados em grau recursal para 9% do valor da causa.
Defende a embargante aplicação do § 8o do art. 85 do
CPC, com vistas a reduzir os honorários de sucumbência em valor fixo e mo-
derado.
Fundamentação
Os embargos não apontam omissão, ou obscuridade do
acórdão embargado; postulam, em verdade, alterar o julgamento do recurso
de apelação que fixou os honorários de sucumbência em 9% do valor da
causa (R$ 467.071,62).
O art. 1.022 do CPC é claro e expresso quanto às possibili-
1 EmbDecl, fls. 1/4.
2 Acórdão, fls. 130/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004769-80.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 30.631-JV
3
dades de complementação da sentença ou acórdão; ainda que para efeito de
prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas hipóteses do ci-
tado artigo de Lei.
O acórdão manteve a verba honorária no percentual mí-
nimo do que dispõe a legislação aplicável à espécie, majorada em grau re-
cursal para 9% do valor da causa (art. 85, § 3o, II, e § 11).
Há disciplina específica para as causas de valor elevado,
conforme escalonamento do § 3o do art. 85; o § 8o é reservado em que i-
nestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo . A regra é clara. In claris cessat interpretatio.
Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar; o acór-
dão foi claro, não há violação de disposição constitucional ou legal. É como
voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Relator